Tribunal: TJBA
Processo: 8000420-75.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000420-75.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: LOURIVAL OLIVEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada em razão de desabastecimento prolongado de água no Município de Cansanção/BA. A parte autora alegou falha na prestação do serviço público essencial pela EMBASA, pleiteando reparação por danos morais. A sentença acolheu o pedido, fixando indenização em R$ 2.000,00. O apelante sustentou, em preliminar, a ausência de interesse de agir por inexistência de prévio requerimento administrativo, além de contestar o mérito da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em duas frentes: (i) a necessidade de esgotamento da via administrativa para a propositura da ação judicial, e (ii) a responsabilidade civil objetiva da EMBASA por falha na prestação do serviço de fornecimento de água, e sua repercussão na esfera moral do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de interesse de agir deve ser rejeitada. Não há exigência legal de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação judicial, conforme assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

4. Restou incontroverso nos autos o desabastecimento generalizado de água no município de Cansanção/BA, inclusive reconhecido pela ré em contestação, o que configura falha na prestação do serviço essencial.

5. A responsabilidade da EMBASA é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da CF.

6.
A interrupção no fornecimento de água, serviço público essencial, considerando as especificidades do caso concreto, pode ensejar a responsabilização do fornecedor pelos danos morais causados.

7.
O valor fixado na sentença revela-se razoável e proporcional, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os precedentes estabelecidos por esta Corte.

8.
A majoração dos honorários advocatícios não foi determinada, uma vez que já haviam sido fixados no percentual máximo legal na instância de origem .

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento de ação judicial por falha na prestação de serviço público essencial.”

2.

“A interrupção no fornecimento de água configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da concessionária.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII; 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; REsp 1697168/MS; TJBA, Apelação nº 8059504-5.2021.8.05.0001; Apelação nº 8065745-9.2020.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000420-75.2021.8.05.0046, de Cansanção, que tem como Apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A-EMBASA e Apelado LOURIVAL OLIVEIRA DE SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.